Tribunal: TJMT
Processo: 1005879-79.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005879-79.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), EMPREENDIMENTOS SANTA LAURA S/A - CNPJ: 03.748.969/0001-33 (AGRAVADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. A decisão agravada considerou válidas as intimações eletrônicas realizadas à Fazenda Pública para impulsionar o feito, com expressa advertência de que a inércia acarretaria a extinção da execução. O agravante sustenta que o parcelamento do débito suspenderia a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN) e que a extinção violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, por suposta ausência de intimação pessoal válida.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica da Fazenda Pública supre o requisito de intimação pessoal previsto no art. 485, §1o, do CPC; (ii) estabelecer se a existência de parcelamento do débito tributário obsta a extinção da execução fiscal por abandono da causa.

III. Razões de decidir

3.
A intimação eletrônica realizada no portal oficial é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, e art. 9o, §1o, da mesma lei, aplicando-se à Fazenda Pública.

4. A extinção do processo por abandono da causa, conforme art. 485, III e §1o, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte autora com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção, o que foi observado no caso concreto.

5. O parcelamento informado anteriormente não impede a extinção da execução fiscal, pois a última parcela venceu sem comprovação de pagamento, renegociação ou requerimento de suspensão tempestivo, não havendo fato superveniente capaz de justificar a paralisação do feito.

6. A ausência de manifestação da Fazenda Pública após dupla intimação, com prazo superior a 30 dias, configura desídia e autoriza a extinção do processo por abandono da causa.

7. O agravante não apresentou fato novo nem argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reapresentação de razões já analisadas e rejeitadas.

IV. Dispositivo

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1o; CTN, art. 151, VI; Lei 11.419/06, arts. 5o, §6o, e 9o, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 17.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.474.386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 15.4.2024; TJMT, N.U 1001446-37.2020.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 31.7.2025; TJMT, N.U 1035686-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 28.4.2025; TJMT, AGR 1009638-96.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 4.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática proferida nos autos do recurso de apelação cível n. 1005879-79.2023.8.11.0002, originário da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que manteve sentença de extinção de execução fiscal, po
r abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada considerou que o exequente foi intimado por duas vezes, por meio eletrônico, a dar prosseguimento ao feito, com expressa advertência de que o não atendimento ensejaria sua extinção. Constatada a inércia, o juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, entendimento mantido pelo relator em sede de apelação, ao reconhecer a validade da intimação eletrônica como pessoal, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, bem como a regularidade da extinção nos moldes do art. 485, III, do CPC (Id 284455389).

Em suas razões, o agravante sustenta que a extinção foi indevida, ao argumento de que não se consumou o abandono processual, tendo em vista a existência de parcelamento de débitos que suspenderia a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional.

Defende, ainda, que a extinção afrontou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, alegando a ausência de intimação pessoal válida da Fazenda Pública, nos moldes do art. 485, §1o, do CPC, bem como violação aos arts. 25 e 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e o regular prosseguimento da execução. (Id 298053897).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n. 025/2016 - TP”
.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno in
terposto contra decisão monocrática que manteve o entendimento do juízo de origem nos seguintes termos:

“Decido. (...)

Do exame dos autos, observa-se que a Fazenda Pública Municipal ajuizou o executivo fiscal em 16/02/2023 visando o recebimento de créditos tributários provenientes de IPTU, cujos valores à época perfaziam a quantia de R$ 374.332,61.

No decorrer do feito, o exequente informou a existência de parcelamento de parte dos débitos inscritos, o qual, conforme os documentos juntados, teria previsão de quitação final em 13/05/2024.

Posteriormente, o juízo promoveu a intimação da Fazenda Pública, em duas ocasiões distintas, para que se manifestasse quanto ao andamento do processo, com advertência expressa de que a ausência de impulso processual poderia ensejar a extinção da execução.

Diante da inércia, sobreveio a sentença em 19/09/2024, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da possibilidade, ou não, de extinção da execução por negligência ou abandono no presente caso.

Nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1o, do referido dispositivo. Confira-se: (...)

Na situação em análise, a Fazenda foi devidamente intimada em duas oportunidades, por meio eletrônico, com validade de intimação pessoal, nos termos da legislação vigente. O prazo de 30 dias transcorreu sem manifestação, configurando a hipótese legal de extinção do feito.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: (...)

Ressalte-se que, embora tenha havido parcelamento anteriormente comunicado, tal circunstância não impedia a extinção, pois a última parcela vencera em 13/05/2024, sem qualquer comprovação de adimplemento, renegociação ou requerimento de suspensão tempestivo. Assim, ausente fato superveniente útil ao andamento processual, restou caracterizada a desídia da exequente.

Logo, tendo em vista a duplicidade de intimações à Fazenda Pública, concluo que o juízo a quo agiu com acerto, devendo ser mantida a sentença de extinção do processo por abandono.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida.” (Id 284455389).

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade, ou não, de extinção da execução por negligência ou abandono no presente caso.

Do exame dos autos, é possível verificar que o Município de Várzea Grande ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários no valor de R$ 374.332,61, representados pelas CDAs n. 476/2023 a 817/2023.

No decorrer do trâmite processual, a parte exequente foi intimada por duas vezes a dar andamento ao feito, sendo a primeira em 3.4.2024 (Id 281857398) e a segunda em 30.4.2024 (Id 281857399). Na última intimação houve expressa advertência de que a inércia acarretaria a extinção do processo, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

Transcorrido o prazo da última intimação sem manifestação, sobreveio sentença que, entendendo configurado o abandono da causa, extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC (Id 281857851).

Na sequência, a parte exequente interpôs apelação, sustentando que não se verificou a inércia qualificada exigida pelo art. 485, §1o, do CPC, uma vez que teria ocorrido parcelamento dos débitos, o qual atrairia a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151, VI, do CTN.

Sobre o assunto, sabe-se que, nos
termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1o, do referido dispositivo. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Nesse sentido, destaco que a intimação pessoal da Fazenda Pública se dá na pessoa de seu representante, podendo ser validamente realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 9°, § 1°, da Lei n.o 11.419/06:

“
Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações,
inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico
, na forma desta Lei.

§ 1o
As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos
legais.
” (Destaquei)

Assim entende o Superior Tribunal de Justiça, que já assentou que “
na medida em que a intimação realizada por meio eletrônico em portal próprio é pessoal
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.474.386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.4.2024).

Na situação em questão, a Fazenda Pública foi intimada para dar andamento ao feito, de modo que o comando legal foi seguido corretamente,
em razão da presença da advertência última intimação. Vejamos:

“
CERTIDÃO

Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203, §4o do CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar
PESSOALMENTE
a
parte exequente
,
por meio eletrônico
(art. 183, §1o, do CPC)

para, no prazo de 5 (cinco)
[i]
dias, dar prosseguimento no feito, requerendo o que entender de direito,
sob pena de extinção (art. 485, §1o, do CPC).

VÁRZEA GRANDE, 30 de abril de 2024.” (Id 281857399) (Destaquei).

É, portanto, incontroverso que as duas intimações expedidas à Fazenda Pública atenderam à exigência legal prevista no art. 485, §1o, do CPC, especialmente a última, na qual constou expressamente a advertência de que a ausência de manifestação poderia acarretar a extinção do feito por abandono (Id 281857399).

As ordens judiciais não se limitaram a solicitar providências genéricas, mas expressaram de forma clara e objetiva que o não cumprimento do dever de impulsionar o feito resultaria em sua extinção, conforme determina o dispositivo legal. Além disso, observa-se que, após a intimação de 30.4.2024, a parte exequente permaneceu absolutamente inerte por período significativamente superior aos 30 dias exigidos pela norma, caracterizando, de forma inequívoca, o abandono do processo.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1o, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente,
com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito
. Evidente que tal intimação da parte deve ser feita antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional.

2. Recurso Especial provido”.
(REsp 1750306/MT, Rel.
Min. Herman Benjamin, 2T, j. 17.10.2019).
(Destaquei).

No mesmo sentido, julgados deste Tribunal de Justiça:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. FALTA DE IMPULSO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de Agravo Interno não merece acolhimento, pois a extinção do processo seguiu os preceitos do art. 485, § 1o do CPC, que exige intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, o que foi devidamente observado no caso.

4. A Fazenda Pública, intimada conforme art. 183, § 1o do CPC, para promover o andamento da execução fiscal, não apresentou manifestação dentro do prazo estipulado, configurando abandono da causa.

5. A possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa está consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o REsp 1.120.097/SP, que reconhece a inércia do exequente como fundamento para a extinção do processo sem resolução de mérito.

6. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada da Corte Superior e desta Câmara, que reitera a extinção do processo em casos de abandono da causa por falta de impulso processual, após intimação da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(i) A intimação da Fazenda Pública, realizada conforme o art. 183, § 1o do CPC, é válida para o cumprimento da obrigação de impulsionar a execução fiscal.

(ii) A inércia da parte após a intimação configura abandono da causa, sendo cabível a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme entendimento pacificado no STJ.
(N.U 1001446-37.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.7.2025)
”

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. O art. 485, III e §1o do CPC impõe a necessidade de intimação pessoal da parte para suprir eventual inércia processual, sendo necessária, para a extinção do feito por abandono,
uma segunda intimação com expressa advertência das consequências da inércia persistente.

4. A exigência de dupla intimação resguarda os princípios do contraditório e da ampla defesa, evitando a extinção prematura do feito sem a devida ciência da parte autora.(...)

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A extinção da Execução Fiscal por abandono da causa requer a realização de dupla intimação da Fazenda Pública,
com advertência expressa
, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.”
(N.U 1035686-19.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.4.2025). (Destaquei).

Logo, tendo sido a Fazenda Pública intimada pessoalmente, por meio eletrônico, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/06, e constando na última intimação advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do feito por inércia, é de se reconhecer a regularidade da medida judicial adotada.

Ressalto que, embora tenha sido informado parcelamento dos débitos em momento anterior, tal circunstância não obstava a extinção da execução fiscal. A última parcela possuía vencimento em 13.5.2024. No entanto, não houve comprovação de pagamento, renegociação do parcelamento ou requerimento tempestivo de suspensão do feito. Diante da ausência de fato superveniente que justificasse a paralisação do processo, configurou-se a desídia da parte exequente.

Para ilustrar:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 2o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. O Estado foi intimado, de forma reiterada, a promover o regular andamento do feito, mas permaneceu inerte, configurando-se o abandono da causa conforme o art. 485, III e § 1o, do CPC.

4. A alegação de quitação da dívida, supostamente ocorrida por parcelamento, não foi devidamente comprovada nos autos e, mesmo que fosse, não elidiria a inércia injustificada do Exequente, caracterizadora de abandono.

5. A condenação em honorários advocatícios é consequência expressa do art. 485, § 2o, do CPC, aplicável à espécie, diante da omissão do exequente que ensejou a extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inércia do exequente, mesmo após intimação pessoal com advertência, configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC.” (N.U 0000891-31.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025) (Destaquei).

Assim, correta a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, não havendo falar em nulidade ou necessidade de retorno dos autos à origem.

Ademais, ressalto que o agravante não trouxe aos autos qualquer fato ou elemento novo capaz de modificar o entendimento anteriormente firmado na decisão monocrática agravada, restringindo-se a reapresentar argumentos já enfrentados e devidamente afastados, não sendo suficiente para alterar o entendimento expresso na decisão recorrida.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – (INTERNO) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. A petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar a decisão agravada devendo esta permanecer incólume. 2. Agravo desprovido. Decisão mantida.” (TJMT. AGR: 1009638-96.2019.8.11.0000 MT. Relatora Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. J. 4.10.2020)”

Desse modo, verifica-se que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Destaco, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n. 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.5.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado referido
decisum
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025